Tribunal: TJDFT
Processo: 0753680-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753680-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: S. D. O. F. RECORRIDOS: JACIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, JOANA FERREIRA DE SOUZA, RENATO PEREIRA CAMELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. MENOR IMPÚBERE. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONFLITO DE INTERESSES. I - A nomeação da curadoria especial decorre de a herdeira ser incapaz e, embora o genitor não concorra na partilha, há o risco de seus interesses colidirem com os da menor. Mantida a r. decisão que nomeou curador especial. II - Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 142 do Estatuto da Criança e do Adolescente; 72 e 671, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que não restou evidenciado indícios de concorrência na partilha do patrimônio ou conflito de interesses com o seu genitor para fundamentar a nomeação do Curador Especial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJES e TJRJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Pugna que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado DEIVISON FREIRE, OAB/DF 18.972. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 142 do Estatuto da Criança e do Adolescente; 72 e 671, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: 7. Consta que o inventário foi associado ao processo no 0716972-69.2023.8.07.0020, ação cautelar de arrolamento de bens, em que se discute a posse indevida de bens da falecida, na qual foi deferida a tutela de urgência para que a agravante, por meio de seu representante legal, genitor, fosse imitida na posse do veículo Trailhawk, placa OHQ1D43. 8. Depreende-se ainda que a falecida era divorciada e deixou a única filha e herdeira, ora agravante-requerente, a qual informou ao Juízo a quo que o seu genitor era divorciado de sua falecida mãe; que ele não residia e não tinha acesso à residência da de cujus; que os bens a inventariar estão na posse dos tios maternos e da avó materna, os quais, segundo consta, se recusam a devolvê-los, inclusive estão com os documentos que comprovam a propriedade dos bens. 9. A avó materna e os tios, ao seu turno, ingressaram na ação de inventário e produzem alegações gravosas em relação ao genitor da agravante-requerente (id. 173092867, autos originários) que, conquanto não estejam comprovadas, deixam patente a situação de beligerância de parte a parte, o que também se extrai das peças constantes neste agravo de instrumento. 10. Diante desse contexto, a nomeação do curador especial à agravante-requerente é cautela prudente e razoável adotada pelo Juízo a quo, pois não se pode infirmar de modo peremptório que haja colidência de interesses, e os da menor preponderam sobre quaisquer outros. ... 12. Conforme destacou o órgão ministerial, o pai da agravante-autora estava divorciado da falecida desde 6/10/22 (id. 172708647, autos originários) e, devido as particularidades do caso, especialmente ao conflito já existente em relação aos bens a serem inventariados (arrolamento cautelar - processo no 0716972-69.2023.8.07.0020) e ao fato de o genitor da agravante-autora atuar como representante legal de pessoa incapaz, ele será gestor dos bens. Assim, existe a possibilidade de conflito de interesses entre o genitor e a herdeira, o que justifica a nomeação do curador especial. (Id 58713389). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único),uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação(CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635,ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado DEIVISON FREIRE, OAB/DF 18.972. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023